Tribunal: STF
Processo: Pet 11084
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA ESTA SUPREMA CORTE. INVESTIGAÇÃO NA ORIGEM QUE NÃO OBSERVOU A PRERROGATIVA DE FORO DE DEPUTADO FEDERAL. NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM DESFAVOR DO DEPUTADO FEDERAL. MANTIDAS A LEGITIMIDADE E VALIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM EM FACE DOS DEMAIS INVESTIGADOS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A inadmissibilidade das provas ilícitas obtidas em face de deputado federal, em violação à prerrogativa de foro por função, não alcança os demais investigados, conforme jurisprudência desta SUPREMA CORTE (RHC 135.683, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 2ª Turma, j. 25/10/2016, Dje de 3/4/2017; Rcl 25.497 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, j. 14/2/2017, Dje de 13/3/2017).



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.